Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-88.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-88.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO PEREIRA EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
NORMA ANGELICA LUQUINI CRUZ, GABRIEL SANTANA MONACO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NORMA ANGELICA LUQUINI CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. NÃO ULTRAPASSADOS 5 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000869-88.2020.8.05.0039
,

nos quais figuram como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Embargado

REGINALDO PEREIRA EVANGELISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator

.